Tribunal: STF
Processo: HC 96050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA: INVIABLILIDADE DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 


1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal entende prejudicada a alegação de falta de justa causa para o oferecimento da denúncia com a superveniência da sentença condenatória, assim como coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando aventada após a sentença penal condenatória, entendimento que somente não se tem aplicado quando a sentença é proferida na pendência de habeas corpus já em curso. 




2. Não é inepta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que da leitura da peça acusatória se possam vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Paciente.  




3. Habeas Corpus denegado.